Tribunal: TJMT
Processo: 1020266-28.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020266-28.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZAURI DAS NEVES - CPF: 141.799.381-20 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1020266-28.2025.8.11.0003.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de
Cuiabá
.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Recorrido: IZAURI DAS NEVES.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE (ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE). DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO ADMINISTRATIVO E LAUDOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para, reconhecer isenção de contribuição previdenciária por moléstia grave, determinar a averbação do benefício e condenar à restituição de valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, diante de divergência técnica entre laudos médicos, configura cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva, pois atuar como garantidor do regime previdenciário e responsável pela folha de pagamento sobre a qual incidem os descontos impugnados.

4.

A controvérsia central envolve a existência de incapacidade laborativa total e permanente, requisito legal para a concessão do benefício, nos termos da legislação estadual aplicável.

5.

Há divergência técnica relevante entre o laudo pericial administrativo, que afasta a incapacidade, e os laudos médicos particulares, que atestam incapacidade grave e permanente.

6.

A divergência probatória sobre matéria médica essencial impede o julgamento antecipado da lide, exigindo a produção de prova pericial judicial.

7.

A dispensa de perícia judicial, nessas circunstâncias, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

8.

O laudo administrativo possui presunção relativa de legitimidade e não pode ser afastado sem fundamentação técnica adequada.

9.

A produção de perícia judicial assegura prova técnica imparcial, sob o crivo do contraditório, sendo indispensável para o adequado deslinde da controvérsia.

10.

A celeridade dos Juizados Especiais não afasta a necessidade de instrução probatória adequada quando presente controvérsia técnica relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A existência de divergência técnica relevante entre laudo médico administrativo e laudos particulares impõe a realização de perícia judicial. 2. O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial em controvérsia médica substancial, configura cerceamento de defesa. 3. A celeridade dos Juizados Especiais não afasta a necessidade de produção de prova técnica essencial ao julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370; Lei no 9.099/1995, arts. 35 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 10; Lei Complementar Estadual no 202/2004, art. 2o, § 4o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1023761-86.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.03.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

a) Reconhecer o direito da requerente à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor da aposentadoria até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social até 09.08.2021, limitando-se, após a referida data, ao valor do teto do regime geral de previdência, nos termos da atual redação do art. 2o, VI da Lei Complementar Estadual n. 202/04;

b) Condenar os requeridos consistente na obrigação de fazer para que registre o benefício (direito à isenção de contribuição previdenciária), nos registros funcionais da autora.

c) Condenar ainda, os requeridos a restituírem à parte autora os valores cobrados de forma indevida, contados a partir da citação válida até o trânsito em julgado da sentença, observado o prazo prescricional, nos seguintes termos: a) até 21/08/2020, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao dobro do teto do regime geral de previdência social; b) de 21/08/2020 até 10/08/2021, 11% (onze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social; e, c) a partir de 10/08/2021, 14% (quatorze por cento) sobre o excedente ao teto do regime geral da previdência social.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam, em sede preliminar:
a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial judicial, reputada indispensável para infirmar os laudos particulares e aferir a real capacidade laboral do recorrido;
b) a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso,
sustentando que a responsabilidade pela gestão previdenciária é exclusiva do MTPREV.

No mérito
, sustentam a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que o recorrido não preenche os requisitos cumulativos para a concessão da isenção, quais sejam: a comprovação de que a doença se encontra prevista no rol da Lei no 7.713/88 e de que acarreta incapacidade total para o exercício de qualquer atividade laboral. Alegam, ainda, que o juízo a
quo
desconsiderou o laudo pericial administrativo (ID 356191438), o qual goza de presunção de legalidade e veracidade e que atestou a ausência de incapacidade.

Subsidiariamente, requerem a adequação da base de cálculo para o período de 21/08/2020 a 10/08/2021, em razão do déficit atuarial, bem como o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifesta em processos que versem sobre matéria de saúde ou que envolvam interesse de menores e incapazes, razão pela qual o presente feito não foi encaminhado para manifestação..

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme adequadamente consignado pelo juízo a quo, embora o MTPREV seja a unidade gestora do regime próprio de previdência, o Estado de Mato Grosso figura como ente garantidor e provedor dos recursos, além de ser responsável pela gestão da folha de pagamento sobre a qual incidem os descontos questionados.

A representação judicial conjunta, exercida pela Procuradoria-Geral do Estado em nome de ambos os demandados, reforça a existência de vínculo jurídico suficiente a justificar a permanência do Estado no polo passivo, ao menos de forma subsidiária. Diante disso, rejeito a preliminar.

No entanto, a preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento. Explico.

No caso em exame, a controvérsia recursal reside na existência, ou não, de incapacidade laborativa total e permanente decorrente de espondiloartrose anquilosante, requisito essencial para a concessão da redução da contribuição previdenciária, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei Complementar Estadual no 202/2004.

A legislação de regência estabelece requisitos cumulativos para a concessão do benefício, nos seguintes termos:

**Art. 2o** (...)

**§ 4o** Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela perícia médica designada pela unidade gestora única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Todavia, da análise minuciosa dos autos, verifica-se a existência de divergência substancial entre o laudo pericial administrativo apresentado pelos requeridos e os laudos médicos particulares acostados pelo reclamante, conforme se observa:

a) Laudo Pericial Administrativo do MTPREV — IDs 207470998 e 356191438:
concluiu que a patologia não se enquadra no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988; atestou que o requerente não se encontra incapacitado para qualquer atividade laboral; e fundamentou-se em avaliação médica pericial realizada em 09/06/2025.

b) Laudos Médicos Particulares — ID 356191430:
Dr. Cleyber S. Silva, em 23/06/2025, atestou espondiloartrose anquilosante com sintomas físicos incapacitantes; Dr. Ruan Alessandro Roma, em 18/07/2025, confirmou o diagnóstico e atestou paralisia irreversível e incapacitante; e Dr. Luiz Antunes Hachem Neto, em 26/10/2023, também confirmou o diagnóstico de espondiloartrose anquilosante.

A divergência entre as conclusões técnicas não é meramente formal ou secundária. Trata-se de questão central para o deslinde da causa, pois a
existência de incapacidade laborativa total e permanente constitui requisito legal expresso para a concessão do benefício pretendido.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que, havendo controvérsia técnica relevante, a realização de perícia judicial constitui medida necessária à adequada instrução do feito, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa:

“RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por José Ângelo Carloto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a ausência de perícia judicial, diante de controvérsia técnica entre laudos médicos particulares e laudo administrativo da MTPREV, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se limita à suficiência formal de laudos particulares, pois o laudo administrativo conclui expressamente pela inexistência de moléstia enquadrável no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

4.
A divergência técnica entre os laudos particulares apresentados pelo autor e o laudo oficial da MTPREV caracteriza controvérsia probatória de natureza essencialmente médica, que impede o julgamento antecipado da lide.

5
. A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial quando o magistrado entende suficientemente comprovada a doença por outros meios, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando há divergência técnica relevante.

6. O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, especialmente em matéria técnica, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, garantidos pelo art. 5o, LV, da CF/1988.

7
. A anulação da sentença para realização de perícia judicial assegura a produção de prova técnica imparcial, apta a esclarecer se as patologias alegadas se enquadram no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sem afastar a competência dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento:"1
. A existência de divergência técnica relevante entre laudos médicos particulares e laudo administrativo impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A Súmula 598 do STJ não dispensa a produção de prova pericial quando há controvérsia médica substancial acerca do enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88."
[...]

(N.U 1023761-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026).”

A sentença, ao dispensar a produção de prova pericial, fundamentou-se exclusivamente nos laudos médicos particulares apresentados pelo autor, desconsiderando o laudo pericial administrativo do MTPREV sem apontar erro técnico, inconsistência metodológica ou qualquer vício apto a justificar tal afastamento.

É importante destacar que o laudo pericial administrativo não pode ser simplesmente ignorado, por se tratar de documento oficial, elaborado por médicos peritos designados pela unidade gestora do RPPS, dotado de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Sua desconsideração exige fundamentação técnica específica, o que não se verificou no caso concreto.

Por outro lado, os laudos médicos particulares, embora relevantes, foram produzidos unilateralmente, sem observância do contraditório e sem possibilidade de questionamento técnico pela parte contrária.

Nesse contexto, a realização de perícia judicial não representa mero formalismo processual, mas constitui garantia fundamental do devido processo legal, assegurando que a decisão judicial se fundamente em prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, com possibilidade de formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos por ambas as partes.

Quanto aos argumentos do recorrido acerca da desnecessidade de perícia judicial,
observo que a suficiência dos laudos particulares não pode ser presumida quando há laudo oficial em sentido contrário
. A divergência técnica existente impõe o esclarecimento da matéria por meio de prova pericial judicial, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A economia processual, princípio informador dos Juizados Especiais, não pode ser invocada para justificar o julgamento antecipado da lide quando presente controvérsia técnica relevante. A celeridade processual deve ser conciliada com a necessidade de produção da prova adequada à correta solução do conflito.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e da análise do conjunto probatório constante dos autos, concluo que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide e dispensar a produção de prova pericial judicial, embora exista controvérsia técnica relevante sobre matéria de fato essencial ao deslinde da causa.

Ademias, quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.o 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte requerente da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz,
de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O art. 10 da Lei n.o 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois assim estabelece:

Art. 10.

Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia médica judicial, assegurando-se às partes a possibilidade de formulação de quesitos e indicação de assistentes técnicos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para realização de pericia e prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026